Tribunal: TJMT
Processo: 1014797-44.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014797-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (AGRAVANTE), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ARI GOBBI - CPF: 307.762.360-91 (AGRAVADO), IRMA BRIDA GOBBI - CPF: 612.885.351-04 (AGRAVADO), ALYSSON LUIS GOBBI - CPF: 962.061.521-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA -
RECURSO DESPROVIDO.

O juiz pode exigir a comprovação de hipossuficiência da parte que requer o benefício da justiça gratuita, considerando que a presunção de necessidade é relativa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Intimado a comprovar sua condição de hipossuficiência, a agravante não apresentou documentação comprobatória de sua impossibilidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

A simples alegação de hipossuficiência não é suficiente para concessão da gratuidade da justiça; é necessário que a parte interessada traga aos autos elementos que demonstrem concretamente sua condição de carência econômica. A gratuidade da justiça é medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, destinada a quem efetivamente comprovar insuficiência de recursos, conforme disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso agravo interno interposto por
BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.
contra decisão monocrática proferida em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, que
manteve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não restou demonstrada a hipossuficiência da agravante.

Foram oposto Embargos de Declaração alegando vícios na decisão objurgada, tendo sido rejeitado (Id 229038681).

Irresignada, a Agravante argumenta que apresentou vários documentos que comprovam sua hipossuficiência, embora esteja em recuperação judicial.

Aduz a total impossibilidade de pagamento do ônus da distribuição dos autos originários, diante do valor da causa, qual corresponde à R$ 32.266,38 (trinta e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos), e que a manutenção da decisão, pode obstar o seu acesso ao judiciário.

Ao fim, requer a retratação da decisão monocrática ou o provimento do Agravo Interno para reconhecer a sua hipossuficiência, com a concessão da justiça gratuita.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de ser concedida a justiça gratuita a Agravante BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.

O artigo 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o Relator exercer o juízo de retratação em face da decisão monocrática ou levar o Agravo Interno a julgamento pelo órgão colegiado.

Analisando os argumentos do recurso, não vislumbro a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, impondo o indeferimento do benefício da gratuita judicial.

Aliás, a decisão monocrática assim consignou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DECISÃO MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO.

1. Dispõe o art. 99, §3º, do CPC que para o deferimento do benefício da
justiça
gratuita somente presumir-se-á verdadeira a mera alegação de insuficiência quando tratar-se de pessoa natural.
2. Hipótese na qual a recorrente não comprovou sua efetiva incapacidade financeira e o processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade da empresa de arcar com as custas processuais.

Vistos etc.

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Monitória para Entrega de Coisa Fungível n. 1004566-41.2024.8.11.0037, movida em desfavor de ARI GOBBI, IRMA BRIDA GOBBI e ALYSSON LUIS GOBBI, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu a benesse da justiça gratuita à agravante.

Alega a agravante, em síntese, que (i) se encontra em recuperação judicial; (ii) em razão das dificuldades financeiras, não dispõe de condições econômico-financeiras para arcar com as custas e despesas processuais; (iii) a assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica tem previsão expressa no art. 98 do Código de Processo Civil; (iv) vem sofrendo, mormente por encontrar-se em recuperação judicial e negativada perante inúmeros órgãos, bem como, levando-se em consideração o valor das custas à luz do valor da causa, qual correspondente à R$ 32.266,38; (v) caso a empresa seja compelida a arcar com as despesas, por certo terá seu acesso ao judiciário, obstado; (vi) mesmo o parcelamento deferido, lhe obstaria de acessar a Justiça; (vii) o simples fato de a Agravante estar em atividade não implica em capacidade econômica; (viii) possui diversas ações contra a Agravante e outras em que esta é Autora, onde tenta recuperar algum crédito há anos, porém, sem êxito; (ix) não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo da saúde financeira já abalada da empresa.

Ao final, com fulcro no artigo 5º LXXIV da Constituição Federal e pelo artigo 98 e seguintes do CPC, requer seja deferida a gratuidade de justiça a Agravante.

Síntese necessária.

O art. 932, IV, “a” do novo Código de Processo Civil permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Não se olvida que, nos termos do art. 98, do CPC a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

A obtenção dos benefícios da gratuidade, porém, está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo, sendo que a comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 481, que dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

No caso em tela, a Agravante - pessoa jurídica requerente da gratuidade - invoca, para justificar seu pleito, situação de carência financeira, que diz comprovada por meio dos documentos, bem como, que esta em recuperação judicial, e responde por diversos processos na justiça.

Nesse particular, verifico que a própria recuperação judicial pressupõe que a empresa tem condições de continuar funcionando, bem como de cumprir seus compromissos com seus credores.

A propósito, assim tem decidido o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Rever o acórdão recorrido, que desacolhe fundamentadamente o pedido de gratuidade de justiça, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via especial. 3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 941.860/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais. 2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/05/2018)

Além disso, o balance sintético de id 221064153, demonstra um aparente equilíbrio entre o ativo e o passivo, tornando controversa a alegação da requerente de não possuir disponibilidade financeira para arcar com as custas processuais.

Ademais, só existência de dívidas, por si só, não constitui elemento apto a comprovar que a agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Se não bastasse, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a concessão da justiça gratuita para pessoa jurídica depende de prova da sua incapacidade e a dúvida, nesta situação, implica no seu indeferimento:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou em caso envolvendo a mesma parte, ora agravante:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99 § 3º, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – ART. 932, IV, DO CPC C/C SÚMULA Nº 568 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.” (TJMT RAI nº 1005529-73.2018.8.11.0000 – Relator Des. Dirceu dos Santos – 3ª Câmara de Direito Privado - j. 29/06/2018)

Nesse mesmo sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MASSA FALIDA – JUSTIÇA GRATUITA – SÚMULA 481/STJ - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE– RECURSO DESPROVIDO. Em conformidade com a súmula 481/STJ, a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, só é possível em caso de demonstração nos autos quanto a impossibilidade da parte arcar com os encargos processuais.” (TJMT – Rai nº 32129/2015 - 3ª Câmara Cível – Relatora Dra. Vandymarag. R. P.Zanolo – j. 28/07/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI, NÃO INDUZ À CONCLUSÃO QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O C. Superior Tribunal de Justiça entende que a decretação de falência ou recuperação judicial da pessoa jurídica, por si só, não é suficiente para reputá-la como hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.” (AgR 122451/2015, Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara Cível, J. 13/10/2015)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS - PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOISSBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS - PRECEDENTE STJ. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DA DIFICULDADE EM FACE DA INSOLVABILIDADE PELA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA - PRECEDENTE STJ - RECURSO DESPROVIDO. "Faz jus à justiça gratuita a pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) que demonstra impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ). (...)" (AgRg no REsp 1455450/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 15/08/2014) "o entendimento deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1075767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). Precedente: EREsp 855.020/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 06/11/2009. (...)" (AgRg no REsp 1111103/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014).” (AI 58095/2013, Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, Quarta Câmara Cível, J. 28/10/2014)

Nessa seara, leciona Fredie Didier Jr. que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos "é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art. 5º caput da LAJ - isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente" (Benefício da Justiça Gratuita. 4ª Edição. Editora: JusPodivm , 2010. P. 42).

Dessa feita, se até mesmo a declaração de hipossuficiência financeira é relativa, da mesma forma, a condição de recuperanda, por si só, não indica que a parte não possui condições de arcar com as despesas excepcionais do processo. Assim, do cotejo detido aos autos, não vislumbro qualquer documento suficiente a comprovar estar a parte sem condições de arcar com custas processuais.

Por conseguinte, se a parte não comprovou satisfatoriamente a necessidade pela benesse, a decisão proferida pelo juiz a quo está em consonância com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça.

Com esses fundamentos, forte no artigo 932, IV “a”, do CPC NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Por fim, em caráter excepcional e nos termos do art. 98, §5º, do CPC, ciente da discussão travada nestes autos, concedo as benesses da gratuidade a parte Agravante, apenas em relação ao preparo deste recurso, sem qualquer caráter vinculativo ou efeito imediato em relação ao processo originário.” (Id 222972156)

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, permitindo-se ao juiz determinar a comprovação da miserabilidade da parte que requer o benefício:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação ao art. 535, II, do CPC, quando não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. 3. Tendo o Tribunal de origem decidido que os agravantes não fazem jus à assistência judiciária gratuita, na medida que os comprovantes de rendimentos não se harmonizam com o conceito de necessitado, a revisão deste entendimento exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 488.555/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014).

Destarte, para obter o benefício não bastava o agravante a simples alegação de que é beneficiário da presunção legal, mas era indispensável o oferecimento, com as razões recursais, de prova concreta da aventada impossibilidade financeira, situação não verificada nos autos.

Conforme se verifica o balance sintético de id 221064153, demonstra um aparente equilíbrio entre o ativo (27.566.932,51) e o passivo (27.594.654,08), tornando controversa a alegação da agravante de não possuir disponibilidade financeira para arcar com as custas processuais.

Assim, como mencionado, não há como deduzir que a sociedade está com déficit financeiro capaz de inviabilizar sua atividade se custear as despesas processuais.

Ademais, a existência de dívidas, por si só, não constitui elemento apto a comprovar que a agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Outrossim, também não pode ser considero como pressuposto de concessão de tal benefício o simples fato da empresa estar em recuperação judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – PARCELAMENTO DAS CUSTAS CONCEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).

(N.U 1027542-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DOCUMENTOS APRESENTADOS CONSIDERADOS INAPTOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Propiciada a comprovação da hipossuficiência, mas considerada inapta a documentação anexada aos autos para essa finalidade, a não concessão do benefício da gratuidade é medida que se impõe, assim como a realização do preparo.

Mantém-se a decisão agravada se não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (N.U 1001713-09.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Com tais fundamentos, a manutenção do desprovimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024